Tribunal: TJMT
Processo: 1000087-66.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000087-66.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ensino Superior, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUANA ROSSI - CPF: 061.842.051-70 (APELANTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), LUANA ROSSI - CPF: 061.842.051-70 (APELADO), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE LUANA ROSSI E DESPROVEU O APELO DE EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1000087-66.2019.8.11.0041

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

APELADO: LUANA ROSSI

APELANTE: LUANA ROSSI

APELADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

TERCEIRO INTERSSADO: UNIC EDUCACIONAL LTDA

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, PRESCRIÇÃO E PRECLULSÃO/VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESSA – REJEIÇÃO – CURSO DE GRADUAÇÃO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - ARGUIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO PELO “DESCONTO DE PONTUALIDADE/BOLSA INCENTIVO” EM MENSALIDADES ESCOLARES APENAS PARA ALUNOS NÃO BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – APELO DA REQUERIDA PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de incompetência da Justiça Estadual quando não se discute sobre o contrato de financiamento mas sim os supostos descontos não aplicados à autora por ser beneficiária do FIES, ou seja, no caso que se refere à suposta falha no serviço prestado pela demandada.

Não há falar-se em
prescrição da pretensão da autora, nos termos do artigo 206, § 3o, incisos IV e V do CPC/15, se trata-se o caso de relação de consumo, em que é aplicável o prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 27 do CDC.

Não há óbice à juntada de documentos de forma extemporânea pelas partes, desde que oportunizado o contraditório e a ampla defesa, descabendo arguição de preclusão/violação ao princípio da não surpresa.

Para invocar o direito ao suposto “desconto por pontualidade/bolsa incentivo”, com fundamento no
princípio da isonomia
, deveria a discente autora ter trazido aos autos qualquer documento capaz de provar que um colega contemporâneo, de mesmo curso de graduação e período, e não beneficiários de qualquer plano governamental de financiamento estudantil, pagava uma mensalidade 25% menor que a sua, o que não ocorreu no caso dos autos.

Se não existe prova de pagamento a maior, inexiste qualquer direito à repetição de indébito, seja dobrada, seja simples.

À míngua de provas de qualquer ilícito contratual imputável à IES requerida, descabe também falar-se em indenização por danos morais, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a ação.-

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL No 1000087-66.2019.8.11.0041

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

APELADO: LUANA ROSSI

APELANTE: LUANA ROSSI

APELADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

TERCEIRO INTERSSADO: UNIC EDUCACIONAL LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
e por
LUANA ROSSI
, na

Ação de Restituição de Quantia Paga c/c Reparação de Danos Materiais e Morais
ajuizada pela segunda apelante em face da primeira
,
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar a requerida a restituir à autora o percentual de 25% das mensalidades correspondentes aos semestres do curso de graduação cobertos pelo FIES, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data do recebimento dos valores pela requerida do FIES, a ser apurado em liquidação de sentença.

E ainda, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada, suspendendo a exigibilidade em relação à parte autora por ser beneficiária da justiça gratuita.

A requerida
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
suscita preliminar de incompetência da Justiça Estadual para julgar o processo que se refere à devolução de valores atinentes ao Financiamento Estudantil -FIES, programa de benefício custeado pelo Governo Federal, tendo em vista o interesse direto da União, o que atrai a competência para Justiça Federal.

Afirma que houve a prescrição da pretensão da autora, nos termos do artigo 206, § 3o, incisos IV e V do CPC/15, sob o argumento de que os valores sobre os quais recairiam o desconto alegado foram cobrados a partir de 2015/1.

Alega que ocorreu preclusão em relação aos documentos juntados pela parte autora após a contestação, os quais não deveriam ter sido apreciados pelo magistrado singular, em razão do princípio da não surpresa.

No mérito, sustenta que a utilização de prova emprestada para fundamentação da concessão do desconto refere-se a alunos que ingressaram a partir do ano de 2016.

Assevera que as unidades educacionais são autônomas em gestão organizacional e financeira, motivo pelo qual, até o valor das mensalidades variam de uma para outra, de modo que a política de desconto de uma unidade não tem relação com as demais.

Aduz que a parte autora não comprovou a existência da política de descontos no percentual de 25% nem o direito a sua aplicação, ônus que lhe compete, tendo em vista a impossibilidade de a instituição de ensino requerida não poder fazer prova negativa.

Ressalta que os julgados colacionados aos autos pela parte autora de forma tardia referem-se a processos apreciados entre os anos de 2017 e 2018, tratando-se de fatos e alunos com condições distintas da demandante.

No mais, afirma que não houve cobrança indevida de valores que mereçam ser restituídos, bem como que caso seja mantida a procedência da ação, que a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir da citação e não da data de recebimento dos valores do FIES.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 49369078).

Por sua vez, a autora
LUANA ROSS
, alega em seu recurso que tem direito aos danos morais, uma vez que precisou ajuizar ação para ter seu direito reconhecido, não podendo sofrer discriminação por ser contemplada com financiamento estudantil.

No mais, defende a repetição indébito em dobro e ao final puna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 49369074).

Na petição de ID 49369081, a autora requer seja inadmitido vídeo juntado pela requerida ao apresentar contrarrazões ao seu recurso (ID 49369079).

É o relatório. -

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CÍVEL No 1000087-66.2019.8.11.0041

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

APELADO: LUANA ROSSI

APELANTE: LUANA ROSSI

APELADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

TERCEIRO INTERSSADO: UNIC EDUCACIONAL LTDA

VOTO (PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A requerida apelante, em seu recurso, suscita preliminar de incompetência da Justiça Estadual para julgar o processo que se refere à devolução de valores atinentes ao Financiamento Estudantil -FIES, programa de benefício custeado pelo Governo Federal, tendo em vista o interesse direto da União, o que atrai a competência para Justiça Federal.

Contudo, não se discute
in casu
o contrato de financiamento mas sim os supostos descontos não aplicados à autora por ser beneficiária do FIES, ou seja trata-se de
discussão relativa a suposta falha no serviço prestado pela demandada, razão pela qual a competência para julgamento e processamento do feito é da Justiça Estadual.

Nesse sentido:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – NULIDADE DA DECISÃO POR VIOLAÇÃO AO ARTIGO 10 DO CPC – AFASTADA – INCLUSÃO DO MEC E DO FNDE NO POLO PASSIVO – DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – REJEITADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ENCARGOS EDUCACIONAIS SUBSIDIADOS PELO FIES – EXISTÊNCIA DE SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE - ACADÊMICA IMPEDIDA DE FREQUENTAR O CURSO DE MEDICINA - TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA – ART. 300 DO CPC/2015 – REQUISITOS PRESENTES – PROVIMENTO DE URGÊNCIA PRETENDIDO PELA AUTORA QUE SE JUSTIFICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Não há a violação ao Princípio da Não Surpresa previsto no art. 10, do CPC de 2015, se o próprio dispositivo da tutela de urgência (art.300, §2o), dispõe que a "tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia", ou seja, não há obrigatoriedade de ser intimada a parte contrária para manifestar-se sobre o pedido de tutela de urgência.

2- O litisconsórcio necessário se dá por disposição legal ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da decisão terminativa dependa da citação de todos que devam ser litisconsortes (art. 114 do CPC). No caso, o objeto da demanda é a interrupção das condutas ilegais (sanções pedagógicas) praticadas pela recorrente e a continuidade do serviço educacional, afastando-se a cobrança de diferença de pagamento da mensalidade do serviço educacional prestado pela agravante, e não o financiamento educacional.

3
- Rejeita-se a preliminar de incompetência da justiça estadual, quando inexistente qualquer questionamento inerente à delegação do serviço público, pelo contrário, o caso vertente se refere à suposta falha na prestação do serviço pela agravante, tendo em vista que a acadêmica alega não ter conseguido efetivar sua matrícula em decorrência de supostas cobranças da diferença de mensalidade a aluna beneficiária do FIES, discussão relativa ao serviço educacional prestado pela agravante.

4- Se é controvertida a origem da diferença supostamente relativa a encargos educacionais, cobrada pela instituição de ensino, de aluno beneficiário de 94,47% dos serviços financiados pelo FIES, a negativa de renovação da matrícula com base na referida inadimplência não se sustenta, assim como qualquer outra sanção pedagógica, bem assim de anotação restritiva do nome do aluno nos órgãos de restrição ao crédito.

5- Presentes os requisitos da tutela de urgência, consubstanciados na relevância dos fundamentos deduzidos pela parte autora e no perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que a suspensão dos serviços pode lhe causar, a manutenção da decisão é medida que se impõe
." (TJMT - N.U 1004802-17.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 10/04/2019) Grifei

Logo,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO (PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A requerida defende ainda
a prescrição da pretensão da autora, nos termos do artigo 206, § 3o, incisos IV e V do CPC/15, sob o argumento de que os valores sobre os quais recairiam desconto foram cobrados

a partir

de 2015/1.

No entanto, conforme bem assentado pela douta magistrada singular, o prazo prescricional aplicável ao caso é o de cinco anos, previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista restar configurada

na hipótese a relação de consumo.

Assim, como questiona-se valores cobrados a partir de 2015/1 e a ação foi ajuizada em set/2018, antes do prazo quinquenal, não há falar-se em prescrição, razão pela qual
rejeito
a preliminar.-

VOTO (PRELIMINAR PRECLUSÃO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a requerida argui a
preclusão em relação aos documentos juntados pela parte autora após a contestação, os quais não deveriam ter sido apreciados pelo magistrado singular, em razão do princípio da não surpresa.

Ocorre que após a juntada de tais documentos (julgados de casos semelhantes, conversas de whatapp com agente da requerida, planilhas, portaria do MEC e notícias) pela autora por ocasião da apresentação da impugnação à contestação (ID 49369041), a requerida veio aos autos para especificar as provas, informando, o desinteresse na produção (ID 49369058).

Assim, verifica-se que teve acesso aos documentos juntados pela parte autora por ocasião da apresentação da impugnação à contestação, não havendo falar-se, assim, em violação ao princípio da não surpresa.

Aliás, nesse contexto, impende destacar que também não prospera a alegação da autora no sentido de que o vídeo juntado pela requerida em fase recursal não deve ser admitido por este Tribunal, pois igualmente lhe fora oportunizado se manifestar sobre o referido documento, inexistindo motivos para o não conhecimento de tais provas.

Aliás, sobre a possibilidade de juntar prova extemporânea, desde que oportunizado à parte contrária se manifestar, trago o seguinte julgado deste Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO – POSSIBILIDADE DE JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - TRANSFERÊNCIA DE VALORES DA CONTA CORRENTE – AUTORIZAÇÃO DO CORRETISTA COMPROVADA – RESSACIMENTO INDEVIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Se por um lado é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois de articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, por outro lado, cabe ao magistrado conceder vista à parte contrária para exercer seu direito ao contraditório, conforme se infere do art. 435, do Código de Processo Civil
.2. Não há qualquer empecilho na juntada de documentos em sede de alegações finais, desde que não exista má-fé da parte na ocultação do documento e desde que seja ouvida a parte contrária, garantindo, assim, o contraditório e a ampla defesa.3. A transferência de valores da conta corrente do consumidor somente é permitida quando houver expressa autorização do correntista.4. Existindo autorização para transferência de valores, não há que se falar na necessidade de restituição dos valores e/ou em indenização por danos morais
.” (Ap 6776/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 28/03/2017)

Desta feita
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID

49368994) que a autora cursou Odontologia, ministrado pela requerida, sendo beneficiária do FIES, com cobertura de 100%.

Após a conclusão do curso, teve conhecimento de que alunos que cursaram de forma particular obtiveram 25 %(vinte e cinco) de desconto nas mensalidades, com base no pagamento pontual destas, denominado “BOLSA INCENTIVO”.

Sob a alegação de que tal benefício foi negado à parte autora sem justificativa, ajuizou a presente ação, requerendo a devolução em dobro do valor que a parte autora pagou a maior, referente ao desconto de 25%(vinte e cinco), bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem.

Versa a causa, em síntese, sobre a existência ou não do direito da autora, ex-aluna da IES ré, beneficiária do FIES no patamar de 100%, em reaver, 25% do valor das mensalidades que foram pagas pelo governo federal pelo curso de graduação em odontologia iniciado no primeiro semestre de 2015 e concluído no segundo semestre de 2018, referente ao “desconto de pontualidade”, supostamente conferido a todos os discentes da apelada não beneficiários de programas de financiamento estudantil – ou seja, aos chamados alunos “pagantes”.

No caso, considerando que a autora é quem argui a existência de um fato positivo, ou seja, a prática (ação) de uma conduta discriminatória entre alunos beneficiários de financiamento estudantil e alunos pagantes, com privilégios para estes últimos, necessariamente deveria demonstrar tal prática.

O que não se admite é que se exija da instituição requerida a prova da negativa de tal prática, na medida em que isso significaria a exigência de produção de uma prova negativa.

No entanto, apesar do entendimento da douta magistrada singular, os documentos trazidos pela parte autora não comprovam a concessão do desconto de 25% pelo pagamento pontual até o dia 10 para os alunos que iniciaram o curso de odontologia no primeiro semestre de 2015 e não eram beneficiários de qualquer plano governamental de financiamento estudantil como a demandante.

Neste particular, impende salientar que não é possível saber se as conversas de whatsapp com agente da instituição de ensino superior requerida juntadas pela demandante com a impugnação à contestação (ID 49369048), informando a concessão do referido desconto a todos os cursos de todas as unidades da requerida são contemporâneas à época dos fatos ou se são recentes.

Note-se que, nem mesmo a alegada confissão, nos autos do processo no 8031628-89.2017.8.11.000, da prática da suposta concessão de desconto regular e caráter coletivo no percentual de 25% pelo pagamento pontual até o dia 10 de cada mês para os alunos que não são beneficiários do FIES, a partir do primeiro semestre de 2016 (período 2016.1), ampara a pretensão recursal.

Afinal, naqueles autos a graduação cursada pelo então autor da ação,
GILBERTO DE JESUS
era Direito, e o benefício concedido referia-se ao período compreendido os semestres 02/2013 a 02/2016.

Ademais, a tabela constante no ID 49369005, que traz a diferença entre os valores nominais da mensalidade com e sem o incentivo, traz expressamente a anotação que se tratam de preços para ingressantes no período 2/2018, quando a autora estava concluindo o seu curso.

Nesse particular, a arguida violação ao princípio da igualdade só ocorre quando são tratadas de forma diferente situações idênticas, o que não se vislumbra no caso em tela, uma vez que os cursos e períodos onde tais descontos se deram são diversos aos da autora.

Aliás, conforme é cediço,
“o princípio da isonomia (CF, art.5o, caput), tem por fim impedir distinções, discriminações e privilégios arbitrários ou odiosos. Toda diferenciação deve estar fundamentada em uma justificativa objetiva e razoável, sendo que a violação ao princípio da igualdade restará caracterizada toda vez que o elemento discriminador for de encontro a uma finalidade albergada pelo ordenamento jurídico. Celso Bastos adverte que a expressão ‘sem distinção de qualquer natureza’ não significa que a lei não possa comportar distinções. Segundo ele ‘o papel da lei não é outro senão o de implantar diferenciações’. O que se busca evitar é a utilização de discriminações arbitrárias de critérios preconceituosos e injustificáveis.”
(NOVELINO, Marcelo.
DIREITO CONSTITUCIONAL PARA CONCURSOS
. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p.166)

Logo, se não há prova de pagamento a maior, inexiste qualquer direito à repetição de indébito, seja dobrada, seja simples.

De igual modo, à míngua de provas de qualquer ilícito contratual imputável à IES requerida, descabe também falar-se em indenização por danos morais, razão pela qual a reforma da sentença para julgar improcedente a ação é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso da autora
e
dou provimento ao apelo da requerida
a fim de reformar a sentença monocrática para julgar improcedente a ação, condenando a parte autora na integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, com observância do artigo 98, § 3o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020